Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700123-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: J.O. DA FONSECA PRODUCOES - ME, FLAVIO SIMAO ALVES MELO, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. VERIFICADO. ARTIGO 483, INCISO III, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PROVIMENTO 12 ART. 43 E ARTIGO 246, §1o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo em razão de desídia da parte autora, do abandono de causa, impõe a adoção de cautelas pelo Juízo, a saber: a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR); e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, sob pena de extinção. 2. A intimação pessoal da parte ocorre via eletrônica, nos termos do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria. 3. O Código de Processo Civil, no artigo 246, §1o, dispõe que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente aponta ofensa aos artigos 6o, 188, 277 e 485, § 1o, todos do CPC, defendendo que não foi cumprida a determinação legal de intimação pessoal nos casos de eventual abandono da causa, tendo em vista que devem ser observados os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito, da economia e da celeridade processuais; Em petição apartada, requer que todas as publicações sejam feitas me nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID. 41023430). A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502 (ID. 41140613). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 188, 277, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso IV, e § 1o, do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na espécie, ao observar o reiterado descumprimento das determinações judiciais, o Juízo a quo concedeu derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o Exequente, ora Apelante, promover o andamento do feito (ID 28055248). Contudo, novamente não houve atendimento da determinação, ocasião em que, após concessão de novo prazo de 5 dias (ID 28055251), foi certificado a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias (ID 28055252). Além disso, houve intimação pessoal do Exequente, conforme consta do ID 2805525. Dessa forma, observa-se que houve cumprimento dos requisitos para extinção por abandono da causa, nos termos do Art. 485, inciso III e §1° do CPC” (ID. 39311588) (g.n.) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que esse óbice pudesse ser superado, o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento que promana da Corte Superior é no sentido de que “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe de 09/06/2021). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.864.194/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 22/02/2022 e REsp n. 1.980.561/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25/4/2022.) Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo banco recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28055197 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029